Tribunal: TJDFT
Processo: 0016259-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016259-50.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE LUIZ CEZARIO, JOSE MARIA LOPES DE OLIVEIRA, JOSE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, JOSE MENDES DA SILVA, JOSE OSMANO FERNANDES, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES VIEIRA, JOSE UMBERTO ALVES, JOSELITO TAVARES DA CAMARA, JULIO MARTINS DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios